Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709865-68.2022.8.07.0000 APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO A apelação foi irregularmente interposta diretamente ao Tribunal, onde foi autuada com numeração própria. Desentranhe-se o apelo, devolvendo-o ao signatário para as providências que entender cabíveis. Cancele-se a autuação e a distribuição. Intimem-se. Brasília,14 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator